Tribunal: TJBA
Processo: 8066636-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066636-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que instituição financeira se abstenha de incluir nome de parte autora em cadastros de proteção ao crédito e suspenda descontos de "seguro prestamista", sob pena de multa diária. A parte Agravante sustenta ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como incompatibilidade e excessividade da multa fixada, pleiteando a reforma da decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

a. A decisão que concedeu a tutela de urgência preenche os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do Art. 300 do CPC?
b. A multa coercitiva (astreinte) fixada na decisão agravada é incompatível ou excessiva a ponto de justificar a reforma da tutela de urgência?

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pela natureza da controvérsia, que envolve a legalidade da cobrança de "seguro prestamista" em contrato bancário e a consequente negativação do nome em cadastros de inadimplentes, matéria de recorrente discussão e relevância no âmbito do direito do consumidor. Em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais se mostra suficiente para a concessão da medida liminar.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se configurado pela possibilidade de restrição ao crédito e pelos prejuízos que a negativação pode acarretar à Agravada, além da continuidade dos descontos mensais considerados indevidos. Tais danos, embora potencialmente reparáveis ao final, justificam a intervenção imediata para sua contenção durante o trâmite processual.

A arguição de incompatibilidade e excessividade da multa, embora relevante, não desqualifica a presença dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, pois a astreinte é um meio de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, e sua adequação pode ser revista no curso do processo, conforme Art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência baseada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em demanda consumerista envolvendo discussão sobre legalidade de cobrança e negativação, atende aos requisitos do Art. 300 do CPC. 2. A alegada incompatibilidade ou excessividade da multa diária, por si só, não descaracteriza a urgência e a plausibilidade do direito que fundamentam a tutela provisória, podendo sua adequação ser objeto de reavaliação oportuna."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 537, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil; Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8066636-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado,
MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora